Tribunal: STF
Processo: AP 920
Classe: AP
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 324 E 325 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. 



    1. Transcorrido o prazo prescricional estabelecido pelo art. 109, inc. V, do Código Penal, sem ocorrência de marco interruptivo, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do acusado quanto aos crimes previstos nos arts. 324 e 325 do Código Penal.